Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747893-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PHILIPPE NOGUEIRA SIQUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP O paciente, que cumpre pena de 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal de natureza grave, pretende a progressão para o regime aberto ou, subsidiariamente, o retorno ao trabalho externo. Informa a impetrante que, em 9.10.24, o paciente chegou ao local de trabalho com aproximadamente trinta minutos de atraso e, diante do suposto cometimento de falta grave, foi recolhido ao regime fechado. A defesa requereu a progressão ao regime aberto e o retorno do paciente ao trabalho externo, mas os pedidos ainda não foram examinados. O Ministério Público se manifestou pela suspensão dos benefícios externos até a apuração da ocorrência administrativa e pelo indeferimento da progressão de regime. Alega a impetrante que aguardar a apuração da suposta falta grave para examinar os benefícios externos submete o paciente a regime mais grave do que o fixado na condenação, sobretudo se considerar a pena aplicada. A morosidade estatal não pode prejudicar o paciente. Pede, em liminar, seja concedida progressão de regime ou, subsidiariamente, o retorno ao trabalho externo (ID 66032455). O habeas corpus não é a via adequada para exame de progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também de subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Embora a impetrante informe que o paciente cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime, o exame da situação processual executória do paciente - para eventual alteração de regime prisional - não ocorre de forma imediata. Demanda a instrução do processo com outras informações, de caráter subjetivo, a subsidiar a decisão do juiz da execução. O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (art. 112, § 1o, da LEP). Se há notícia de que o paciente cometeu falta grave, possível a revogação da autorização de trabalho externo (art. 37, parágrafo único, da LEP), bem como não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o procedimento disciplinar. A falta grave ainda está sendo apurada em procedimento administrativo-disciplinar em que serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Conquanto a cópia dos autos da execução não tenha sido juntada ao habeas corpus, as peças juntadas indicam que a instrução do pedido de progressão de regime se encontra em estágio avançado, pois já houve manifestação contrária do Ministério Público, em 19.10.24 (ID 66033256). Não se vislumbra, de pronto, demora injustificada na prestação jurisdicional, sobretudo se considerar a quantidade de processos que tramitam na vara de execuções penais. De toda sorte, o pedido em breve será examinado pelo juiz da execução. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES